Tribunal: TJDFT
Processo: 0748907-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos, etc. Consultados os autos originários no sistema eletrônico, vê-se que o feito foi sentenciado e extinto o cumprimento de sentença, abrindo-se à parte nova via recursal que abrange não só questões não resolvidas quanto aquelas resolvidas contrariamente ao interesse da parte. Assim, o agravo de instrumento contra decisão anterior à sentença restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator